Tribunal: TJSP
Processo: 7001999-49.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pedido de declaração de extinção de punibilidade da pena do agravante – V. acórdão que negou a pretensão do recorrente, defendendo que não foi extirpada a natureza penal da pena de multa – Juízo de retratação art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil - Recurso Especial interposto pela Defesa, argumentando que o v. Acórdão interpretou contrariamente lei federal

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pedido de declaração de extinção de punibilidade da pena do agravante – V. acórdão que negou a pretensão do recorrente, defendendo que não foi extirpada a natureza penal da pena de multa – Juízo de retratação art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil - Recurso Especial interposto pela Defesa, argumentando que o v. Acórdão interpretou contrariamente lei federal indicada, entendendo pela possibilidade da extinção da punibilidade do agente independente do pagamento da pena de multa. Admissão do recurso pela E. Presidência da Seção Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo Juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil) v. Acórdão mantido. Encaminhamento dos autos à E. Presidência da Seção Criminal, como determinado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7001999-49.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANDERSON
BERNARDO DE SOUZA SO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de juízo de
retratação (art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil), MANTIVERAM na
íntegra o teor do v. Acórdão de fls. 80/83, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Determinaram o encaminhamento dos autos à E. Presidência da Seção Criminal deste
C. Tribunal de Justiça, como já determinado por aquela E. Presidência, às fls. 112.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001999-49.2019.8.26.0050 -Voto no 40.674
2
Agravo de Execução Penal no 7001999-49.2019.8.26.0050
Agravante: Anderson Bernardo de Souza So
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 40.674
AGRAVO EM EXECUÇÃO Pedido de declaração de extinção de
punibilidade da pena do agravante V. acórdão que negou a
pretensão do recorrente, defendendo que não foi extirpada a
natureza penal da pena de multa Juízo de retratação art. 1.030,
inciso II, do Código de Processo Civil - Recurso Especial
interposto pela Defesa, argumentando que o v. Acórdão
interpretou contrariamente lei federal indicada, entendendo pela
possibilidade da extinção da punibilidade do agente independente
do pagamento da pena de multa. Admissão do recurso pela E.
Presidência da Seção Criminal do E. Tribunal de Justiça de São
Paulo Juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, do Código de
Processo Civil) v. Acórdão mantido. Encaminhamento dos autos à
E. Presidência da Seção Criminal, como determinado.
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução penal
interposto contra a r. decisão de fls. 02/04, que indeferiu o reconhecimento da
extinção da punibilidade da pena de multa originária.
Sustenta a Defensoria Pública às fls.
07/15, em suma, que a pena de multa, com o advento da Lei 9.268/96 passou
a ter caráter de dívida de valor, ficando impossibilitada a sua conversão em
privativa de liberdade bem como sua execução penal, assim o processo de
execução merece ser extinto.
Requer, assim, a declaração de extinção
da punibilidade do sentenciado, independentemente do pagamento da pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001999-49.2019.8.26.0050 -Voto no 40.674
3
multa.
O
recurso
foi
bem
processado
e
contrariado (fls. 19/25) e a r. decisão foi mantida pelo douto Juízo 'a quo' (fls.
65).
Nesta instância, a douta Procuradoria
Geral da Justiça opinou pelo não provimento do agravo (fls. 70/75).
Inicialmente julgado o recurso por esta E.
8a Câm. de Direito Criminal, foi negado provimento ao agravo, em sessão de
julgamento do dia 22.08.2019 (fls. 80/83).
Irresignada, a Defesa interpôs Recurso
Especial contra o v. Acórdão (fls. 89/93), tendo a D. Procuradoria Geral de
Justiça apresentado resposta (fls. 106/110).
E a E. Presidência da Seção de Direito
Criminal, em cumprimento ao disposto pelo art. 1030, II do Novo Cód. de
Processo Civil, determinou o retorno dos autos a esta E. 8a Câm. de Direito
Criminal para realização de eventual juízo de retratação (fl. 112).
É o relatório.
Respeitosamente, em sede de juízo de
retratação (art. 1030, II do Novo Cód. de Processo Civil), analiso novamente
a questão combatida e mantendo o entendimento anteriormente externado,
culminando no não provimento do recurso interposto, consoante restará
demonstrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001999-49.2019.8.26.0050 -Voto no 40.674
4
Por meio do v. Acórdão de fls. 80/83 foi
negado provimento ao Agravo em Execução, por votação unânime, mantendo-
se integralmente a r. decisão recorrida, decidindo-se pela impossibilidade da
extinção da punibilidade do agente sem o adimplemento da pena pecuniária.
No v. aresto, esta relatoria fez constar que:
“a Lei 9.268/96, que modificou o artigo 51 do Código Penal, declarou que a
pena de multa passou a ser considerada dívida de valor, sendo vedada a sua
conversão em pena privativa de liberdade. Além disso, a sua cobrança ficou
a cargo da Fazenda Pública.
Contudo, tal dispositivo não extirpou a
essência penal da multa, eis que assim considerada pela Constituição
Federal, artigo 5o, inciso XLVI, alínea 'c' e também pela legislação, artigo
32, inciso III do Código Penal.
O que a novel lei introduziu foi um novo
procedimento destinado ao cumprimento da reprimenda, impedindo, ainda, a
conversão da pena de multa em privativa de liberdade.
Por tudo isso, conclui-se que, enquanto
não cumprida a pena de multa, subsiste a punibilidade do acusado” (sic) (fls.
80/83).
Desta feita, inexistindo o pagamento
espontâneo, caberá à Fazenda Pública a execução da multa, o que, todavia,
não lhe retira o caráter punitivo.
Deste modo, o processo somente poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001999-49.2019.8.26.0050 -Voto no 40.674
5
ser extinto após o efetivo cumprimento da reprimenda imposta, o que abrange
a pena de multa, salvo se sobrevier alguma causa extintiva da punibilidade, na
forma do art. 107, do Código Penal, situação inexistente nos autos.
Assim, reanalisando a questão em debate,
é de ser mantido o entendimento esboçado, a saber, o indeferimento do
requerimento de extinção da punibilidade em razão do inadimplemento da
pena pecuniária.
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede
de juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil),
mantenho na íntegra o teor do v. Acórdão de fls. 80/83, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. Determino o encaminhamento dos autos à E.
Presidência da Seção Criminal deste C. Tribunal de Justiça, como já
determinado por aquela E. Presidência, às fls. 112.
Sérgio Ribas
Relator